Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-64.2024.8.11.0025
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001146-64.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), ROSIMEIRY BEZERRA DE SOUZA - CPF: 551.122.341-72 (RECORRIDO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001146-64.2024.8.11.0025

Recurso Cível Inominado n.º
1001146-64.2024.8.11.0025

Recorrente:

Município de Juína-MT.

Recorrida:
Rosimeiry Bezerra de Souza.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO PARA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade na fração de 10% (dez por cento) sobre o salário mínimo vigente, retroativo aos últimos 5 (cinco) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pelo ente municipal à luz das regras aplicáveis aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 7º da Lei n.º 12.153/2009 estabelece que a Fazenda Pública não possui prazo diferenciado para interposição de recursos nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4.

O Enunciado n.º 13 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) reforça que a contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública deve ser feita de forma contínua, sem prazo diferenciado para os entes públicos.

5.

A sentença foi publicada no dia 1º/11/2024 e o prazo recursal de 10 (dez) dias se esgotou sem a interposição do recurso. O recorrente apresentou sua petição apenas em 26/11/2024, tornando-se manifestamente intempestivo.

6.

O fato de o sistema PJe ter indicado a data de 26/11/2024 como prazo final para manifestação em expediente processual diverso da sentença não altera a contagem do prazo recursal, que deve observar a ciência inequívoca da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo recursal nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é contínuo e sem distinção para a Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 7º da Lei n.º 12.153/2009 e o Enunciado n.º 13 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE).

2.

A interposição intempestiva do recurso impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/1995, artigo 42; Lei n.º 12.153/2009, artigo 7º.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001255-22.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 25/04/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1000674-58.2022.8.11.0017, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001146-64.2024.8.11.0025

Recurso Cível Inominado n.º
1001146-64.2024.8.11.0025

Recorrente:

Município de Juína-MT.

Recorrida:
Rosimeiry Bezerra de Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Juína-MT.

Ação:
Cobrança – Adicional de Insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id.
264579251
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

condenando o município recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade na fração de 10% (dez por cento) calculado sobre o salário mínimo vigente, bem como ao pagamento retroativo dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, até a data da efetiva implantação.

Recurso Cível Inominado
(Id.
264579252
): pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001146-64.2024.8.11.0025

Recurso Cível Inominado n.º
1001146-64.2024.8.11.0025

Recorrente:

Município de Juína-MT.

Recorrida:
Rosimeiry Bezerra de Souza.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Juína-MT

contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança proposta por Rosimeiry Bezerra de Souza em face do município recorrente.

Inicialmente, ressalte-se que, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95,
“o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”
.

Acerca dos prazos processuais no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe a Lei n.º 12.153/2009:

“Art. 7º.

Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

Além disso, o Enunciado da Fazenda Pública n.º 13 do FONAJE preleciona:

“ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7.º da Lei n. 12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL)”.

De acordo com os andamentos processuais, observa-se que a sentença foi publicada no dia 1º/11/2024.

Assim, considerando que a ciência da sentença ocorreu em 1º/11/2024 e, tendo em vista que os entes públicos não gozam de prazo em dobro para recorrer, o recurso, interposto no dia 26/11/2024, é manifestamente intempestivo.

Logo, é o caso de não conhecer do recurso, conforme vem decidindo esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM 29/06/2023 – CIÊNCIA DO MUNICÍPIO RECORRENTE EM 03/07/2023 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO – PRAZO DE 10 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – ENUNCIADO 13 DOS JUIZADOS ESPECIAIS: NÃO HÁ PRAZO DIFERENCIADO PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

(N.U 1001255-22.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal. 2. Recurso não conhecido.

(N.U 1000674-58.2022.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”.

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO QUE NÃO FOI INTERROMPIDO. INÍCIO DA CONTAGEM . PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo . A oposição intempestiva de embargos declaratórios impede o seu conhecimento e não enseja a interrupção do prazo para interposição do recurso inominado. Sendo o recurso inominado interposto fora do prazo legal, também não pode ser conhecido. 2. Embora o simples descumprimento contratual não gere dano moral, conforme a jurisprudência consolidada do e . STJ, quando, no caso concreto, os seus efeitos extrapolam as frustrações corriqueiras a indenização é devida. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 4 .000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral. 3. Recurso do reclamado não conhecido. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido . 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da condenação, pela parte reclamada (recorrente vencida).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062503-88.2022 .8.11.0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)”.

Consigne-se, por oportuno, que, a despeito do recorrente asseverar que o sistema PJE indicou o dia 26/11/2024 como prazo final para interposição do recurso, não é o que se colige da aba dos expedientes processuais (Id. do expediente: 34779883), pois tal data (26/11/2024) refere-se ao prazo para manifestação acerca da decisão exarada no dia 30/09/2024, relacionada à redistribuição dos autos para o sistema dos Juizados Especiais e não à sentença proferida no dia 30/10/2024.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso
, diante de sua intempestividade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e o Enunciado n.º 122 do FONAJE, condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
10/03/2025